Tribunal: TJPA
Processo: 0021234-56.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021234-56.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA., MANUELA DO CORRAL VIEIRA, ANDRE ORENGEL DIAS

APELADO: ANDRE ORENGEL DIAS, MANUELA DO CORRAL VIEIRA, PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VENDA E COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO RATIFICADO APÓS SENTENÇA DE EMBARGOS. PREMATURIDADE. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DIANTE DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DOS AUTORES. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, ATUALIZADOR E INDEXAÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO IMPORTE CONSIDERADO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA E JUROS CONTRATUAIS. PRECEDENTES DO STJ. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexistindo ratificação – ou complementação- das razões recursais interpostas anteriormente ao julgamento de embargos de declaração, quando estes modificam substancialmente a decisão, exorta a prejudicialidade do Apelo.

2
. O deferimento da Recuperação judicial não atrai, em regra, suspensão ou extinção dos feitos de conhecimento.

3. Pelos precedentes do TJPA, a base de cálculo para quantificação do importe a título de lucros cessantes é o valor do imóvel atualizado à época do surgimento da obrigação.

4. Em sendo símiles os valores de cominação contratual e lucros cessantes, afasta-se a dupla incidência. Temas 970 e 971 do STJ.

5. No lapso da mora da construtora pelo atraso da obra compreendido entre a estimada após tolerância e a efetiva disponibilidade do bem, a atualização dos valores deve ser promovida pelo IPCA, mantida a cobrança de juros por mera recomposição da cifra.

6. Em havendo cobrança indevida, a devolução se dá pela forma simples diante da inexistência de má-fé.

7. Primeiro Apelo não conhecido, segundo
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0021234-56.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG nº 108.112

APELADOS/APELANTES:

ANDRÉ ORENGEL DIAS
e
MANUELA DO CORRAL VIEIRA

ADVOGADO: ALEXANDRE ALY PARAGUASSU CHARONE - OAB/PA nº 11.918

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis, com pedido de efeito suspensivo,
interpostas por

PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA

(ID.

4370414) e
ANDRÉ ORENGEL DIAS
e
MANUELA DO CORRAL VIEIRA
(ID.

4370418)
irresignados com a Sentença de ID. 4370411, integralizada ao ID 4370413, que
– proferida nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
deu por parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida, tem seu dispositivo, nos seguintes moldes:

“(...)Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 269, I, do CPC, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, julgo procedente ação intentada para condenar a Requerida ao pagamento a título de dano moral o valor equivalente a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão, acrescido de juros de mora legais a partir da data da data da citação, em se tratando relação contratual (mora ‘‘ex personae’’), e indenização a título de danos materiais do valor de 1% do valor efetivamente pago da unidade por mês ou fração de mês, devidos desde setembro de 2013 até a data da efetiva entrega do imóvel, valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora legais a partir da data da data da citação, em se tratando relação contratual (mora ‘‘ex personae’’). Condeno, ainda, a parte Requerida nos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação. P.R.I.C. Belém, 24 de outubro de 2014. LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO Juíza de Direito Titular da 9ª Vara Cível da Capital(...)”

Oposição de Embargos de Declaração ao ID.
4370412
, por
ANDRÉ ORENGEL DIAS
e
MANUELA DO CORRAL VIEIRA
,
que sustém
omissão
quanto aos temas:
a)
recomposição dos juros e atualizadores desde a data prevista para a entrega até a efetiva disponibilidade do bem,
b)
imposição de juros moratórios no importe de 1% do imóvel,
c)
condenação em multa moratória diante do atraso, contradição no tema da multa por descumprimento, bem como
obscuridade
no tema da condenação dos danos morais.

Apelação interposta por
PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA
ao ID.
4370414
, que cinge suas razões em
(i)
inexistência de mácula contratual que franqueasse decomposição de cláusulas,
(ii)
ausência de ilícito civil à reparação em danos,
(iii)
se ainda mantidas as condenações, que os valores fossem minorados,
pugnando ao final pelo conhecimento e provimento de seu Apelo.

Sentença dos Embargos de Declaração ao ID.
4370413
, cujo texto em adição esta delineado:

“(...) Assim, declaro, pois a decisão, para modificar o seu dispositivo e incluir: “...– Ante o exposto (...). com respaldo no que preceitua o art. 269, I do CPC, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12 do CDC, julgo procedente a presente ação para declarar nula as cláusulas do contrato 5.1.1 e 5.1.2, e condenar a requerida ao pagamento a título de dano moral o valor equivalente de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), valor este que deverá ser rateado entre os autores, a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão acrescido de juros de mora legais a partir da data da citação, em se tratando de relação contratual (mira “ex personae”), confirmando a tutela antecipada deferida para que a requerida pague aos autores a título de indenização por danos materiais do valor de 1% do valor efetivamente pago da unidade por mês ou fração de mês, devidos desde de setembro de 2013 até a data da efetiva entrega do imóvel, valor este que deverá ser rateado entre os autores, a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão acrescido de juros de mora legais a partir da data da citação, em se tratando de relação contratual (mira “ex personae”)”. No mais, persiste a decisão tal como está lançada, cumpra-se. P. Retifique-se o registro da decisão, anotando-se. Int. Belém, 26 de novembro de 2014. Lailce Ana Marron da Silva Cardoso Juíza de Direito da 9º Vara Cível (...)”

Ao ID. 4370418,
ANDRÉ ORENGEL DIAS
e
MANUELA DO CORRAL VIEIRA,
apresentaram suas razões para desconstituição do sentenciado no ponto

da indenização em lucros cessantes – que deve ser sobre o valor do bem e não do importe pago -, no ponto da condenação da construtora em cláusula penas e juros moratórios, sem olvidar a declaração de abusividade na correção monetária feita durante o atraso e a consequente devolução em dobro do importes.

Contraminuta de
ANDRÉ ORENGEL DIAS
e
MANUELA DO CORRAL VIEIRA
ao ID. 4370422 e inexistente por parte de
PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA
conforme certificado ao ID. 4370422 - Pág. 22.

Pedido de suspensão do processo por parte de
PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA
ao ID.
4370423
.

Ao ID. 4370424, o Desembargador Relator José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, determinou a complementação das razões, que, contudo, não foram apresentadas a tempo conforme ID.

4370424 - Pág. 2, vindo somente a ser apresentados ao ID.
4370425
.

Ao ID. 13895730, os autos sob minha relatoria, determinei o recolhimento acertado do preparo já com sua complementação, o que foi atendido ao ID. 14064459.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0021234-56.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG nº 108.112

APELADOS/APELANTES:

ANDRÉ ORENGEL DIAS
e
MANUELA DO CORRAL VIEIRA

ADVOGADO: ALEXANDRE ALY PARAGUASSU CHARONE - OAB/PA nº 11.918

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Eminentes pares, com objetividade.

Juízo de admissibilidade do Recurso de
ANDRE ORENGEL DIAS E MANUELA DO CORRAL VIEIRA
,
positivo
, diante do cumprimento integral de seus requisitos.

Juízo de admissibilidade de
PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA
,
negativo
,
e passo, em primeiro átimo, a justificar.

O referido Apelante, não complementou suas razões recursais de ID. 4370414, após o sentenciamento dos Embargos de Declaração ao ID. 4370413, e quando instado a fazer, o promoveu a destempo. Ids.
4370424, 4370424 - Pág. 2 e 4370425, portanto inservíveis para guerrear o comando judicial primevo.

Nesse sentido a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 418/STJ.
RECURSO
ESPECIAL EXTEMPORÂNEO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO
QUE EXAMINOU OS EMBARGOS INFRINGENTES. COMPLETA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 1. A Corte Especial do STJ, no
julgamento
da Questão de Ordem no REsp 1.129.215/DF , firmou o entendimento de que “a única interpretação cabível para o enunciado da Súmula 418 do STJ é aquela que prevê o ônus da ratificação do
recurso
interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do
julgamento
anterior”. 2. No caso, o Tribunal local, por maioria, decidiu pela necessidade de reparação aos servidores públicos das perdas remuneratórias advindas da conversão dos valores dos vencimentos em URV operada pela Lei n. 11.510/1994. Contudo, no exame dos embargos infringentes, após constatar a existência de erro na apreciação dos fatos, considerou prejudicado o
recurso
, para, em reexame necessário, julgar improcedente o pedido da ação. 3. A ratificação do
recurso
especial do Estado-membro, no caso, era absolutamente necessária, pois, com o juízo de improcedência do pleito autoral, que alterou por completo a solução da controvérsia, ficou sem sentido a tese de infringência ao art. 19 da Lei 8.804/1994, com a alegação de que os servidores públicos estaduais obtiveram ganho em seus vencimentos quando da sua conversão em URV. 4. Embargos de declaração rejeitados. ( EDcl no AgRg no AREsp 691.904/MG , Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016).

E ainda na
Corte Mato-grossense:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR - PREMATURIDADE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A existência de aclaratórios não acarreta a extemporaneidade por interposição prematura do apelo, mas desde que não haja qualquer modificação ao que restou anteriormente decidido. Do contrário, não sendo ratificado, é considerado intempestivo por interposição prematura, uma vez que a prestação jurisdicional em sede de primeira instância ainda não havia se concretizado de forma a justificar a interposição de recurso de apelação, já que a sentença ainda não havia se aperfeiçoado. (TJ-MT 00111290820148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021)

Em arremate pelo
Tribunal Mineiro:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA - RATIFICAÇÃO - NECESSIDADE - PRECEDENTES. - A existência de aclaratórios não acarreta a intempestividade por interposição prematura do apelo, mas desde que não haja qualquer integração ao que restou anteriormente decidido. Do contrário, não sendo ratificado, é considerado intempestivo por interposição prematura, uma vez que a prestação jurisdicional em sede de primeira instancia ainda não havia se concretizado de forma a justificar a interposição de recurso de apelação, já que a sentença ainda não havia se aperfeiçoado - Recurso não provido. Decisão mantida. (TJ-MG - AGT: 50030803520158130223, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 31/01/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Anote-se que os Embargos de Declaração de ID. 4370412, modificaram substancialmente o julgado, razão pela qual, era imprescindível a ratificação
– ou até mesmo complementação -
das razões. Não o fazendo,
PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA,

atrai para o seu recurso a prejudicialidade que importa em não conhecimento.

Quanto ao pedido de suspensão do feito diante da Recuperação Judicial

Aos Id. 4370423 a Ré atravessou petitório requerendo a suspensão do presente caderno processual pela recuperação judicial percebida. Tão pedido não comporta guarida.

Isso porque, a pretensão de suspensão do processo não encontra lastro no predicado normativo próprio da Lei de Recuperação Judicial, o que por sua vez, exorta o prosseguimento do
feito de conhecimento
. É a compreensão jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE CONHECIMENTO - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 6º, DA LEI Nº 11.101/2005 - SUSPENSÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o condão de impedir o prosseguimento do processo de conhecimento, sendo certo que a suspensão a que faz referência o art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/2005, é aplicada apenas às ações que se encontram em fase executória. (TJ-MG - AI: 10000200646461001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)

Inclusive:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A hipótese vertente insere-se na ressalva prevista no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, conquanto, cuida-se de processo de conhecimento em que demanda quantia ilíquida, não se podendo, pois, cogitar de suspensão do processo por conta de decisão judicial deferindo o processamento da recuperação judicial da empresa apelante. 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei nº 11.101/2005. 3. Não subsiste, de todo modo, a suspensão da demanda, uma vez que já fluído o prazo de 180 dias a que se refere o artigo 6º, § 4º, da norma sobredita, não havendo circunstância excepcional a impedir seu prosseguimento. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03766102920158090051, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 17/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/10/2018)

Pedido, portanto,
inacolhido
.

Da mudança da base de cálculo aos lucros cessantes

Em instância primeva os lucros cessantes decorrentes do atraso foram fixados em 1% (um porcento) ao mês, tendo como base o valor pago, contudo a jurisprudência desta Corte Estadual já possui compreensão sedimentada no sentido de que o importe de percentual deva ser calculado sobre o valor do imóvel atualizado, eis que aquele que mais se assemelha ao que estaria sendo real se o imóvel estivesse sido entregue no prazo.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. 1) PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. 2) MÉRITO. 2.1) CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS. VALIDADE. 2.2) LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DO DANO EM CASO DE ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. 2.3) DANO MORAL. CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL EVIDENCIADA NO CASO. ATRASO EXORBITANTE. 2.4) COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Preliminar. Ilegitimidade Passiva. Rejeitada. No momento da aquisição do imóvel pela apelada, a apelante figurava na qualidade de fornecedora (construtora), não podendo, portanto, se escusar da responsabilidade pelo atraso da obra, utilizando como fundamento o rompimento posterior da sociedade com as demais rés. 2. Mérito. 2.1. A cláusula de tolerância, que prevê a possibilidade de prorrogação da entrega do imóvel por 180 dias é válida, haja vista que a contratante anuiu com o referido prazo no momento da aquisição do imóvel em litígio. Reforma da sentença para reconhecer a validade da cláusula de tolerância.
2.2. Lucros Cessantes. Devidos. Presunção em caso de atraso na entrega de imóvel. Manutenção do valor da indenização em 1% do valor do imóvel, por cada mês de atraso.
Em razão da validade da cláusula de tolerância, necessária a reforma da sentença tão somente em relação ao termo inicial da indenização, sendo devida de 28 de dezembro de 2012 até a efetiva entrega. 2.3. Dano moral. Configurado. O atraso exorbitante de 5 anos e 4 meses, sem qualquer previsão para entrega, configura circunstância excepcional que coloca a contratante em situação de extraordinária angústia. Precedentes do STJ nesse sentido. Manutenção da sentença em relação à condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral. 2.4. A cominação de multa diária por descumprimento da obrigação de pagar quantia certa e determinada não se mostra na hipótese dos autos, pois a incidência de juros e correção monetária já serve a compensar o atraso no pagamento do valor, de modo que essa deve ser retirada. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, pelos fatos e fundamentos constantes do voto. Esta sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desa. Edinéia Oliveira Tavares. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao décimo quinto dia do mês de maio do ano de 2018. RICARDO FERREIRA NUNES Desembargador Relator (TJ-PA - APL: 00106217420148140301 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/05/2018, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2018) Destaquei.

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC, PARA O ESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO. FINANCEIRO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA - DANOS MATERIAIS REPRESENTADOS PELO LUCRO CESSANTE FIXADO EM 0,5% (MEIO) POR CENTO AO MÊS. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS. 1- Afastada a tese de ilegitimidade passiva. Verificado que Empresa requerida se encontra na condição de fornecedora de produtos e prestação de serviços, não pode eximir-se de responsabilidade civil. (Precedentes).
2- LUCRO CESSANTES - No tocante ao
quantum
a ser fixado a título de lucros cessantes, a jurisprudência vem entendendo que se mostra razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário a sua fixação em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, por mês de atraso.
O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes da Corte Superior - STJ.3- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM 50% (CINQUENTA) POR CENTO PARA CADA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – Na hipótese, tais ônus se mostram em consonância com a legislação de regência e jurisprudência pátria. Afinal, a parte autora/apelante não teve o acolhimento de todos os pedidos formulados na inicial, e a empresa Ré/apelante deu causa à demanda, obrigando os consumidores a recorrer ao judiciário para garantir os seus direitos. 4- Nos termos do voto do Desembargador relator, a confirmação da r. sentença e medida que se impõe. Recursos de apelação e Adesivo, conhecidos e desprovidos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007438-95.2014.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/08/2021) Grifei.

Em sendo assim, se vê que o importe deve ser sobre o valor do imóvel à época da constituição das obrigações de lucros cessantes.

Da cumulação com juros e multa

Há a impossibilidade de cumulação de
cláusula penal moratória com os lucros cessantes, tanto pela redação dos temas 970 e 971 do STJ, quanto pela compreensão jurisprudencial aplicada de acordo com o próprio contrato.

Eis a redação dos Temas:

970

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

971

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Veja que diante da fixação dos lucros cessantes –
e do pedido de que estes fossem fixados no importe sobre o valor do imóvel
– houve o afastamento da possibilidade de cumulação dos dois importes. Ao equipararem-se os valores (
por decorrência do pedido dos Apelantes quanto a mudança de cálculo
), houve o afastamento, que exorta, em não acolhimento das cominações.

Da correção do importe devido durante o atraso e da devolução simples diante da inexistência de má-fé.

Há precedente, tanto pelo âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal, no sentido de que quanto ao saldo devedor, não há como ensejar um congelamento amplo (juros e correção), apenas de correção durante a obra até a data da efetiva entrega.

Eis o escólio jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DECLAROU A NULIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PREVISTA NO CONTRATO, CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR CORRESPONDENTE A 1% MENSAL DO PREÇO ATUALIZADO DO IMÓVEL, DESDE JULHO DE 2012 ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES, CONGELOU O SALDO DEVEDOR E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR É MERO INSTRUMENTO DE ATUALIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III –
Continuando, a jurisprudência emanada do STJ tem se manifestado pela impossibilidade de congelamento do saldo devedor, mesmo diante do atraso injustificado na entrega do imóvel, por considerar que a correção monetária é mero instrumento de atualização do valor do bem aos índices de inflação ou cotação do mercado financeiro, não acrescendo o saldo devedor, portanto, o congelamento implicaria em enriquecimento sem causa do comprador.
No entanto, a partir do momento que a construtora entrou em mora, é necessária a substituição do INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

(...)

V – RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO (...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016575-04.2014.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/04/2022 )

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PEDIDO DE BAIXA DA HIPOTECA E CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – IMÓVEL AINDA NÃO QUITADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 308 DO STJ – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR APÓS O HABITE-SE QUE SE MOSTRA INVIÁVEL – NÃO QUITADO O SALDO DEVEDOR COM RECURSOS PRÓPRIOS OU FINANCIAMENTO É LEGITIMA A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO – REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA PROVISÓRIA NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3. Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811201-91.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/11/2021)

Desta feita, mantenho a antipatizada, mormente, a partir do momento que a construtora entrou em mora, à substituição do INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), mantendo a sentença recorrida em todos os demais termos.

A devolução do cobrado em excesso se dará,
de forma simples
, diante da ausência de má-fé
ex vi
a compreensão adotada nos arrestos: STJ - AgRg no AREsp 756384-RS, STJ - AgRg no AREsp 97416-MG, STJ - AgInt no REsp 1513521-RS, STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1534561-PR e ainda AgRg no AREsp 756.384/RS,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016, STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3,
Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018,

Ante o exposto, sou pelo não conhecimento do Apelo
de
PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA
e conhecendo o Recurso de
ANDRÉ ORENGEL DIAS
e
MANUELA DO CORRAL VIEIRA,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para que a base de cálculo dos lucros cessantes sejam sobre o valor do imóvel atualizado, a época da constituição das obrigações, e que, o importe devido seja corrigido – durante o atraso- pelo IPCA com devolução simples do cobrado em excesso,
mantendo-se a sentença em todos os demais moldes.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/04/2024